Tribunal: TJSP
Processo: 2279473-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processual. Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita exclusivamente, por ora, no que tange ao preparo do agravo de instrumento interposto (valor correspondente a 10 UFESPs.)
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de recursos, o que, no caso concreto, não ocorre, mormente considerado o específico valor do

Ementa:
Processual. Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita exclusivamente, por ora, no que tange ao preparo do agravo de instrumento interposto (valor correspondente a 10 UFESPs.)
Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de recursos, o que, no caso concreto, não ocorre, mormente considerado o específico valor do preparo recursal. Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.